Tribunal: STF
Processo: SL 879
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. ADMISSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EFEITOS EX NUNC. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.